Tribunal: TJSP
Processo: 1011130-19.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MECÂNICO MONTADOR – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – LAUDO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – NÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MECÂNICO MONTADOR – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – LAUDO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PECULIARIDADE DA DEMANDA ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEVIDO.

Remessa oficial parcialmente provida e recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante FÁBIO HENRIQUE SILVA TRAVASSOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO REMESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO OBREIRO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590 -Voto no 26.640
2
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590
Apelante: Fábio Henrique Silva Travassos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Vicente
Voto no 26.640
ACIDENTE
DO
TRABALHO

MECÂNICO
MONTADOR
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ

EXAME
MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO
CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ

LAUDO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CABÍVEL
A
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE

DEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
DO
REQUERIDO NA INICIAL JULGAMENTO “EXTRA
PETITA”

NÃO
CARACTERIZAÇÃO

PECULIARIDADE DA DEMANDA ACIDENTÁRIA -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida e recurso do obreiro
desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente a
ação acidentária movida em face do INSS, sendo concedido ao autor o
benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação da
aposentadoria por invalidez (29/5/2018), mais abono anual; observada a
prescrição quinquenal, com juros, correção monetária (IPCA-E) e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590 -Voto no 26.640
3
vencidas até a sentença.
O obreiro opôs embargos de declaração, sendo o recurso
recebido, porém, rejeitado.
Irresignado, aduz o vencido existir contradição no
julgado, uma vez que concede o benefício de auxílio-acidente,
divergindo do objeto da ação, em que se pleiteia o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença por acidente de
trabalho, conforme petição inicial, portanto, teria a decisão incorrido
em julgamento “extra petita”, o que acarreta, por consequência, sua
nulidade. Prequestiona a matéria, com fins recursais.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
sentença por julgamento extra, ultra petita ou citra petita, eis que nas
demandas acidentárias, dadas as peculiaridades processuais que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590 -Voto no 26.640
4
envolvem, a causa de pedir é a incapacidade decorrente do acidente do
trabalho ou da doença profissional ou do trabalho que vier a ser
comprovada na perícia médica.
Neste sentido, os Tribunais Superiores têm entendimento
consolidado de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a
análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como
julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do
requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do
benefício deferido.
Confira-se:
“AgRg no REsp 1305049 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2012/0007873-0.
Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES. T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 3/5/2012.
DJe 8/5/2012.
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590 -Voto no 26.640
5
1. O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria
previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na
petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a
concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o
autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.
2. No caso, o Tribunal a quo, em sede de apelação, ao reconhecer a
incapacidade definitiva da segurada para o desempenho de suas
funções, reformou sentença concessiva do benefício auxílio-doença
para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Superada preliminar, passemos ao mérito e, quanto a este, a
demanda procede.
Afirma a parte obreira ter sido concedido, em 10/7/2014,
aposentadoria por invalidez acidentária (fl. 56), a qual foi cancelada, a
partir de 29/5/2018 (fl. 57), após a realização de perícia médica em sede
administrativa, em que não se constatou a persistência da invalidez.
Realizada perícia médica em juízo, o expert diagnosticou
que o obreiro apresenta sequela de hérnia de disco lombar, de cunho
ocupacional, o que causa incapacidade laborativa parcial e permanente:
“Existe incapacidade parcial e permanente para desenvolver sua
atividade. O nexo ocupacional deve ser aceito pela tese causal e ou
concausal. Deve ser reabilitado para trabalhos sem esforços físicos
com a área afetada” (fls. 125/135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011130-19.2018.8.26.0590 -Voto no 26.640
6
Considerando o parecer elaborado pelo médico oficial,
indicando que o obreiro padece de incapacidade laborativa parcial e
permanente, de cunho ocupacional, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda, concedendo ao requerente o benefício
compatível com o mal encontrado, no caso, auxílio-acidente, nos
moldes do disposto no art. 86, da Lei 8213/91.
Com efeito, irrepreensível a sentença e outro não poderia
ser o deslinde da ação, que não a procedência, eis que para o
deferimento do benefício acidentário é imprescindível a constatação do
acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. Presentes estes
requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
Por fim, a sentença comporta reparo no que tange à verba
honorária, a qual deverá ser fixada somente quando da fase de
liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observando-
se a Súmula 111, do STJ. Provido, neste ponto, a remessa oficial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial, nos termos acima, e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator